Tribunal: TJSP
Processo: 1062412-92.2017.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Questões referentes aos honorários advocatícios fixados em sede recursal.
Omissão de distribuição da responsabilidade proporcional dos autores pelo pagamento das custas processuais. Inocorrência. Responsabilidade solidária dos litisconsortes, quando não haja previsão expressa em sentido contrário. Inteligência do art. 87, § 2o, do CPC.
Insurgência contra os honorários.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Questões referentes aos honorários advocatícios fixados em sede recursal.
Omissão de distribuição da responsabilidade proporcional dos autores pelo pagamento das custas processuais. Inocorrência. Responsabilidade solidária dos litisconsortes, quando não haja previsão expressa em sentido contrário. Inteligência do art. 87, § 2o, do CPC.
Insurgência contra os honorários. Cabimento, no tópico, de retificação formal, sem reflexos no percentual arbitrado. Redimensionamento da honorária, em razão da inversão do julgado, e não de sucumbência recursal.
Embargos parcialmente acolhidos, sem modificação do resultado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000567073
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1062412-92.2017.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
BENEDITA FIRMINO DE SOUZA, IVANILDA LUIZA SILVEIRA, JAYR DUTRA
FILHO, JOEL PIRES DE LIMA, MARCIA ANTONIETTO, MÁRCIA REGINA ALVES,
MARIA DAS GRAÇAS BATISTA DE AZEVEDO, ELIZA HIDEKO ISHIZAKI, VERA
LUCIA SILVA PIMENTA, ROSEMEIRE CAETANO BASSI, REGINA APARECIDA
DA CRUZ MARTUCHI, MARLETE BARRIENTOS DE BARROS, MARIA MIRTES
DE FIGUEREDO MARINHO, MARIA LÚCIA DE ALMEIDA, MARIA JOSÉ DA
SILVA, DILZA ROSA VASCONCELOS MALACHIAS, CICERO CASIMIRO, ANA
MARIA ROSSETO NICOLA e ELAINE APARECIDA MARTINS PRANCHEVICIUS, é
embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Embargos parcialmente
acolhidos, sem modificação do resultado, V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente sem voto), FRANCISCO BIANCO E MARCELO BERTHE.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
HELOÍSA MARTINS MIMESSI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1062412-92.2017.8.26.0053/50000 -Voto no 12563
2
Voto no 12563
Embargos de Declaração no 1062412-92.2017.8.26.0053/50000
Embargante: Ana Maria Rosseto Nicola e outros
Embargados: Fazenda do Estado de São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Questões referentes
aos honorários advocatícios fixados em sede recursal.
Omissão
de
distribuição
da
responsabilidade
proporcional dos autores pelo pagamento das custas
processuais. Inocorrência. Responsabilidade solidária dos
litisconsortes, quando não haja previsão expressa em
sentido contrário. Inteligência do art. 87, § 2o, do CPC.
Insurgência contra os honorários. Cabimento, no tópico,
de retificação formal, sem reflexos no percentual
arbitrado. Redimensionamento da honorária, em razão
da inversão do julgado, e não de sucumbência recursal.
Embargos parcialmente acolhidos, sem modificação do
resultado.
Trata-se de embargos de declaração tempestivamente
opostos por Ana Maria Rosseto Nicola e outros em face do acórdão de fls.
170/177, que deu provimento ao recurso de apelação interposto pela Fazenda
do Estado de São Paulo para julgar improcedente a demanda ajuizada por
Ana Maria Rosseto Nicola e outros, que objetivava o restabelecimento do
valor pago a título de décimos incorporados do art. 133 da Constituição
Estadual, o apostilamento do direito à irredutibilidade do valor, bem como o
pagamento das parcelas atrasadas, respeitada a prescrição quinquenal.
Em suas razões recursais, os embargantes alegam: (i)
omissão em relação à distribuição da responsabilidade proporcional dos
autores pelas verbas sucumbenciais, com fulcro no art. 87, caput e §1o, do
CPC; e (ii) obscuridade quanto à fixação dos honorários recursais em favor da
ré ante a ausência de fundamentação e de fixação anterior de honorários na
decisão recorrida.
Sem manifestação da FESP, conforme certidão de fls. 07.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1062412-92.2017.8.26.0053/50000 -Voto no 12563
3
FUNDAMENTOS E VOTO.
Incialmente, consigne-se ser admissível a oposição de
embargos de declaração para sanar erro de fato. Confiram-se recentes
julgados deste E. TJSP a respeito da matéria (g.n.):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ACÓRDÃO QUE DEU
PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS DA FAZENDA E DE
OFÍCIO ERRO DE FATO PREMISSA EQUIVOCADA O
v. acórdão considerou tratar-se a hipótese de creditamento de
I.C.M.S. em razão de aquisição de mercadorias para uso ou
consumo, quando, na realidade, tratava-se de bens a serem
incorporados no ativo permanente da empresa Inaplicabilidade,
ao caso, do artigo 33, I, da L.C. no 87/96
Embargos de
declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para, mantendo a
r. sentença de procedência, dar provimento aos recursos em menor
extensão (apenas para fixar a honorária por equidade). (Embargos
de
Declaração
Cível
1026432-55.2015.8.26.0053,
Relator
Des. Antônio Tadeu Ottoni, j. 19/02/2020)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Quinquênios
Prêmio
Incentivo
Lei Complementar Municipal no 406/1994 -
Declaração
de
inconstitucionalidade

ADI
no
2095312-76.2017.8.26.0000 - Embargos de declaração acolhidos
para correção do erro de fato, com alteração de resultado.
(Embargos de Declaração Cível 1018258-22.2016.8.26.0506,
Relator Des. J. M. Ribeiro de Paula, j. 13/01/2020)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Os embargos de declaração são
cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição
contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material Artigos
463 e 535 do Código de Processo Civil Hipótese dos autos que
caracteriza erro de fato, tornando ineficaz o ato processual
emanado desta C. 5a Câmara de Direito Público Decisão
agravada que foi proferida pelo Juizado Especial da Fazenda
Pública Competência do Colégio Recursal Inteligência da Lei
Federal no 12.153/2009 e do Provimento no 1.768/2010 do
Conselho Superior da Magistratura - Embargos acolhidos para
reconhecer a ineficácia do v. acórdão proferido no Agravo de
Instrumento e determinar a devolução dos autos à origem para
regular processamento perante o Colégio Recursal. (Embargos de
Declaração Cível 2156239-13.2014.8.26.0000, Relatora Des Maria
Laura Tavares, j. 06/11/2014)
Dito isto, e atendidos os demais pressupostos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1062412-92.2017.8.26.0053/50000 -Voto no 12563
4
admissibilidade, conheço do recurso.
A decisão embargada deu provimento ao recurso de
apelação interposto pela Fazenda do Estado de São Paulo para julgar
improcedente a demanda ajuizada por Ana Maria Rosseto Nicola e outros,
que objetivava o restabelecimento do valor pago a título de décimos
incorporados do art. 133 da Constituição Estadual, o apostilamento do direito
à irredutibilidade do valor, bem como o pagamento das parcelas atrasadas,
respeitada a prescrição quinquenal (fls. 170/177).
Em primeiro grau, em razão da sucumbência, o
requerido havia sido condenado ao pagamento das custas processuais e dos
honorários advocatícios do patrono da parte contrária, fixados no percentual
mínimo sobre o valor da causa.
O acórdão, por sua vez, ao reformar a sentença e julgar a
ação improcedente, consignou que “invertida a sucumbência, arcarão os
requerentes com as custas e despesas processuais e com os honorários
advocatícios do patrono da parte contrária, fixados em 11% sobre o valor
atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 4o, III, do Código de Processo
Civil, já considerado o trabalho adicional na fase recursal, conforme o § 11
do mesmo dispositivo legal, ressalvada a gratuidade da justiça”.
Alegam os embargantes: (i) omissão em relação à
distribuição da responsabilidade proporcional dos autores pelas verbas
sucumbenciais, com fulcro no art. 87, caput e § 1o, do CPC; e (ii) obscuridade
quanto à fixação dos honorários recursais em favor da ré ante a ausência de
fundamentação e de fixação anterior de honorários na decisão recorrida.
Pois bem.
Em
alguns
casos,
é
percebível
maior
interesse/contribuição de um dos litisconsortes em comparação aos outros, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1062412-92.2017.8.26.0053/50000 -Voto no 12563
5
que torna, em caso de sucumbência, a imposição solidária do pagamento das
custas judiciais e honorários uma violação à igualdade das partes entre si.
Para sanar essas disparidades, o Código de Processo Civil prevê a
possibilidade de o magistrado de distribuir, de forma expressa, essa
responsabilidade proporcionalmente ao interesse ou participação de cada um.
Entretanto, em não sendo isso feito, subentende-se a solidariedade entre os
litisconsortes. Tais diretrizes encontram-se no art. 87. §§ 1o e 2o do CPC:
Art. 87. Concorrendo diversos autores ou diversos réus, os
vencidos respondem proporcionalmente pelas despesas e pelos
honorários.
§ 1o. A sentença deverá distribuir entre os litisconsortes, de forma
expressa, a responsabilidade proporcional pelo pagamento das
verbas previstas no caput.
§ 2o. Se a distribuição de que trata o § 1o não for feita, os vencidos
responderão solidariamente pelas despesas e pelos honorários.
Considerando as circunstâncias e o objeto desta ação,
infere-se a desnecessidade dessa distribuição. Percebe-se claramente que o
objeto (restabelecimento do valor pago a título de décimos incorporados do
art. 133 da Constituição Estadual) não demanda dos autores uma atuação
maior entre eles para alcançar a procedência, ou não, da demanda. Outrossim,
todos contribuem de forma proporcional e igual ao resultado da lide.
Não há, portanto, a necessidade de distribuição da
responsabilidade proporcional pelas verbas sucumbenciais entre autores, a
despeito de suas alegações. Ademais, o próprio estatuto processual civil prevê
a solidariedade entre os litisconsortes sucumbentes em caso de omissão pelo
magistrado.
Assim, não acolho os embargos em relação à omissão de
distribuição da responsabilidade proporcional pelas verbas sucumbenciais.
Com relação à fixação da verba honorária, a decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1062412-92.2017.8.26.0053/50000 -Voto no 12563
6
merece retificação formal, sem reflexos no resultado.
A invocação ao § 11 do art. 851 do CPC foi inoportuna, o
que, entretanto, não quer dizer que não pudesse ter havido, como houve,
majoração da verba honorária.
O acórdão deu provimento ao recurso da Fazenda do
Estado para julgar improcedente a ação, reformando o édito singular de
procedência. Não há na hipótese majoração de honorários anteriormente
fixados, e sim, nova fixação.
Os honorários recursais somente são devidos a título de
majoração dos honorários advocatícios arbitrados em primeira instância e
apenas em desfavor do recorrente. Nesse sentido:
A sucumbência recursal, com a majoração dos honorários já
fixados, somente ocorre quando o recurso for inadmitido ou
rejeitado, mantida a decisão recorrida. Se, porém, o recurso for
conhecido e provido para reformar a decisão, o que há é a
inversão da sucumbência: a condenação inverte-se, não havendo
honorários recursais”. (DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito
Processual Civil. 13a ed. Salvador: Editora JusPodivm, 2016, págs.
158/159).
“Outro aspecto importante é que os honorários de sucumbência recursal
serão cabíveis somente contra o recorrente, isto é, no caso de
desprovimento do recurso. Na hipótese, por exemplo, de a apelação ser
provido, não haverá condenação do apelado em honorários recursais de
sucumbência recursal. (Bueno, Cassio Scarpinella. Comentários ao
código de processo civil volume 1 (arts. 1o a 317). São Paulo:
Saraiva, 2017. p. 448.)
Esse, aliás, o entendimento adotado pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça que, no julgamento dos EDcl no AgInt no REsp
1
Art. 85. (....)
§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o
trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo
vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar
os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1062412-92.2017.8.26.0053/50000 -Voto no 12563
7
no 1.573.573/RJ (rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma do E. STJ, j.
04/04/2017) estabeleceu, para fins de arbitramento de honorários recursais
previstos no § 11 do artigo 85 do CPC de 2015, o necessário preenchimento
cumulativo dos seguintes requisitos:
1. Direito Intertemporal: deve haver incidência imediata, ao processo
em curso, da norma do art. 85, § 11, do CPC de 2015, observada a data
em que o ato processual de recorrer tem seu nascedouro, ou seja, a
publicação da decisão recorrida, nos termos do Enunciado 7 do
Plenário do STJ: “Somente nos recursos interpostos contra decisão
publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento
de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do
novo CPC”;
2. o não conhecimento integral ou o improvimento do recurso pelo
Relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado competente;
3. a verba honorária sucumbencial deve ser devida desde a origem no
feito em que interposto o recurso;
4. não haverá majoração de honorários no julgamento de agravo
interno e de embargos de declaração oferecidos pela parte que teve seu
recurso não conhecido integralmente ou não provido;
5. não terem sido atingidos na origem os limites previstos nos §§ 2o e 3o
do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, para cada fase do
processo;
6. não é exigível a comprovação de trabalho adicional do advogado do
recorrido no grau recursal, tratando-se apenas de critério de
quantificação da verba.
É também o entendimento desta Corte:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissão Inocorrência Matéria
suficientemente apreciada no acórdão Inaplicabilidade do art. 85, §
11, do CPC/2015 por ter sido a apelante-embargada parcialmente
vencedora em seu apelo Embargos declaratórios rejeitados. (TJSP;
Embargos
de
Declaração
1041639-66.2015.8.26.0224;
Relator
(a): Álvaro Torres Júnior ; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito
Privado; Foro de Guarulhos - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
06/11/2017; Data de Registro: 09/11/2017)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OMISSÃO NO QUE TANGE À
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORAÇÃO INDEVIDA
NA ESPÉCIE
RECURSO REJEITADO. (TJSP; Embargos de
Declaração 1031122-30.2015.8.26.0053; Relator (a): Ferraz de Arruda;
Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1062412-92.2017.8.26.0053/50000 -Voto no 12563
8
Pública/Acidentes - 7a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
25/10/2017; Data de Registro: 27/10/2017)
Por trás de tal entendimento, a lógica de que, no caso de
o recurso ser provido, sendo cabíveis honorários advocatícios, o respectivo
órgão julgador realiza o dimensionamento da sucumbência e já leva em
consideração o trabalho dispensado na fase recursal.
À
vista
do
analisado,
ACOLHEM-SE
PARCIALMENTE os embargos de declaração, sem modificação do
resultado.
Mais uma vez, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do C.
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS n.
18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).
Sujeitam-se à forma de julgamento virtual em sessão
permanente da C. 5a Câmara de Direito Público eventuais recursos previstos
no art. 1o da Resolução n. 549/2011 deste E. Tribunal deduzidos contra a
presente decisão. No caso, a objeção deverá ser manifestada no prazo de
cinco dias assinalado para oferecimento dos recursos mencionados no citado
art. 1o da Resolução. A objeção, ainda que imotivada, sujeitará aqueles
recursos a julgamento convencional.
HELOÍSA MIMESSI
Relatora